Tribunal: TJES
Processo: 0029371-74.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029371-74.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL e outros
APELADO: LUCILEA DA CONCEICAO FABRES DE MATTOS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 21.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0029371-74.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCILEA DA CONCEICAO FABRES DE MATTOS

Advogado do(a) APELADO: LOURIVAL LIMA DO NASCIMENTO - ES25433

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O
cerne da questão envolve-se na
possibilidade de cumulação dos proventos de aposentadoria e de pensão por morte do cônjuge, sem necessidade de submissão ao teto remuneratório constitucional.

Narra a impetrante em sua inicial que recebe proventos de aposentadoria pelo IPAJM, em razão de ter ocupado o cargo de Promotora de Justiça do MPES, quando em atividade, bem como recebe do IPAJM pensão por morte, em razão do falecimento de seu marido, que também era servidor público efetivo deste Estado (Desembargador)
em
07.05.1998
.

Assim,
embora
a soma de seus proventos com a pensão por morte ultrapassar o teto remuneratório,
entende que
não
deveria ser aplicado o “abate teto”
pela Autarquia Estadual
,
utilizando
como base de cálculo
não
o
somatóri
o
do valor dos seus proventos com o valor de sua pensão por morte,
mas sim
deveria
consider
ar
individualmente sobre cada fonte de renda previdenciária.

Pois bem.

Para solução da controvérsia, em razão do caráter de repercussão geral, aplica-se à hipótese a tese estampada no TEMA 359/STF, senão vejamos:

TETO CONSTITUCIONAL – PENSÃO – REMUNERAÇÃO OU PROVENTO – ACUMULAÇÃO – ALCANCE. Ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão. (RE 602584, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 06/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020)

Nesse julgamento, fixou-se a tese segundo a qual
“ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.”

Portanto, conclui-se do julgamento que somente para aquelas hipóteses jurídicas ocorridas após a entrada em vigor da emenda constitucional nº 19/1998 é que deverão ser submeter ao teto remuneratório constitucional.

Assim, a referida emenda constitucional entrou em vigor em de
4 de junho de 1998
e o óbito do instituidor da pensão por morte ocorreu em
07
de maio
1998
,
verifica-se que
a tese não alcança a situação jurídica da recorrida, razão pela qual deve ser mantida a sentença.

Esse é o entendimento desta Corte:

EMENTA : REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL PROVENTOS E PENSÃO POR MORTE CUMULAÇÃO TETO REMUNERATÓRIO TEMA 359 DO STF MORTE DO INSTITUIDOR OCORRIDA EM MOMENTO POSTERIOR AO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/98 INCIDÊNCIA SOBRE O SOMATÓRIO RECURSO PROVIDO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO REMECESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1)
Por força do julgamento do Tema 359 pelo Supremo Tribunal Federal, o teto constitucional remuneratório deve incidir sobre a soma do benefício de pensão por morte com a remuneração ou os proventos de aposentadoria recebidos pelo servidor público, nos casos em que a morte do instituidor da pensão tenha ocorrido em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998.

2) Na hipótese vertente, a morte do instituidor da pensão ocorreu após a aprovação da EC nº 19/98, em 01/09/1999, de modo que o teto constitucional deve incidir sobre o somatório dos proventos e da pensão recebidos pela apelada, e não sobre cada uma das verbas individualmente
. 3) Recurso provido em sede de juízo de retratação. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151561750, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022) (grifei)

Não verificada hipótese de litigância de má-fé quando tão somente exercido o direito de recorrer pela parte.

Diante d
o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
a
o recurso
.

Sem majoração
de honorários
advocatícios
, por previsão legal.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. LIMITE AO TETO REMUNERATÓRIO.
PROVENTO DE APOSENTADORIA CUMULADA COM PENSÃO POR MORTE.
E.C Nº 19/1998. TEMA 359 STF. APLICAÇÃO
DA TESE
SOMENTE NAS HIPÓTESES JURÍDICAS OCORRIDAS APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA REFERIDA EMENDA CONSTITUCIONAL
EM
04.06.1998
.

RECURSO CONHECIDO
E

DES
PROVIDO. 1.
C
onclui-se do julgamento
do TEMA 359/STF, com repercussão geral,
que somente para aquelas hipóteses jurídicas ocorridas após a entrada em vigor da emenda constitucional nº 19/1998
é que deverão ser submeter ao teto remuneratório constitucional.
2.
Considerando que
a
referida emenda constitucional
entrou em vigor em
de 4 de junho de 1998
e o óbito do instituidor da pensão por morte ocorreu em
07.05.1998
,
verifica-se que
a tese
firmada na repercussão geral
não alcança a situação jurídica da recorrida, razão pela qual deve ser mantida a sentença
para que não seja submetida

ao teto remuneratório do somatório dos proventos de aposentadoria e da pensão por morte, eis que somente deve ser aplicada individualmente
.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Por unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto relator.